Tribunal: TJSP
Processo: 1040470-20.2014.8.26.0114
Classe: Agravo Interno Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000520517
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo
Interno Cível no 1040470-20.2014.8.26.0114/50000, da Comarca
de Campinas, em que são agravantes MARIA BOREGES DA SILVA e
HELIO MOTA E SILVA, é agravado PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAMPINAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
LUIZ ANTONIO COSTA (Presidente) e MIGUEL BRANDI.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1040470-20.2014.8.26.0114/50000 -Voto no 17798 - C
2
VOTO No 17798
AGRAVO INTERNO CÍVEL No 1040470-20.2014.8.26.0114/50000
COMARCA: CAMPINAS - 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUIZ(A) DE 1a INSTÂNCIA: MAURO IUJI FUKUMOTO
AGRAVANTES: MARIA BOREGES DA SILVA E HELIO MOTA E SILVA
AGRAVADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO
REGIMENTAL.
Usucapião.
Área
usucapienda considerada bem público. Área
de bem público que é inalienável, imprescritível e insuscetível de
apossamento por particular. Súmula no 340
do STF. Ausência de novas razões a
ensejar a reforma da decisão. Recurso a
que se nega provimento.
Trata-se de recurso de agravo interno
contra a respeitável decisão reproduzida as fls. 493/497, que
negou provimento ao recurso.
Inconformada recorre a ré insistindo que
não houve concretização da destinação pública, pelo que o
mesmo não pode ser considerado bem público, podendo ser
usucapido.
A agravada apresentou contraminuta.
É a síntese do necessário.
Ainda que a Municipalidade não tenha
concretizada a destinação pública da área, não é possível a
aquisição usucapienda do bem, isto porque, independentemente
da realização ou não da destinação, o que se considera é a
classe como foi inscrito o imóvel, e este, no caso, é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1040470-20.2014.8.26.0114/50000 -Voto no 17798 - C
3
público.
Destarte, nada há a ser alterado na r.
decisão hostilizada que fica mantida tal qual lançada, não
sendo o entendimento diverso da parte fundamento para a
reforma do decisum.
Posto
isto,
nega-se
provimento
ao
recurso.
Alerto às partes que, em caso de oposição
de embargos de declaração, poderá ser observado o disposto no
artigo 1.026, §§ 2o a 4o, do Código de Processo Civil,
inclusive nas hipóteses em que se pretenda o mero
prequestionamento, uma vez que este está implícito na solução
dada pelo Tribunal de origem.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator